Tribunal: TJMT
Processo: 1037119-66.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037119-66.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADSON DANILO FERREIRA MACEDO - CPF: 011.491.291-23 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS

REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos de prequestionamento interposto por Nadson Danilo Ferreira Macedo, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignado, o embargante alega violação dos “arts. 6º, inciso III e VIII, 39, inciso I, 46, 51, inciso IV, e § 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como art. 396 do Código Civil de 2002, sob os argumentos de: (a) nulidade das tarifas de

inclusão de gravame eletrônico e de registro de contrato; (b) enriquecimento sem causa da instituição financeira; (c) nulidade da cobrança de seguro de proteção financeira; (d) venda casada; (e) inexistência de apólice; e (f) descaracterização da mora.” Ainda, quanto ao seguro, prequestiona o art. 39, inc. I, do CDC.

Firme em seus argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos embargos declaratórios, sanando os pontos omissos e visando o prequestionamento dos dispositivos citados, possibilitando, assim, a interposição dos recursos a instância superior.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso (id. 240496160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de vício no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”
(negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas no referido artigo estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superada essa questão,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prevê que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In casu
, regularmente citada, a instituição bancária comprovou suficientemente a contratação do financiamento de veículo através do CDC Veículos – Crédito Direto ao Consumidor n.º 427395410, firmado em 04.11.2019.

Além disso, observa-se que o referido contrato não condicionou a contratação do seguro prestamista oferecido pela ré, abrindo margem de opção em contratar ou não, conforme se extrai do item B.6 (id. 215520213), em que restou assinalada a opção (sim).

Ademais, a instituição financeira comprovou a realização da contratação em instrumento apartado, conforme se vê no id. 215520213 - Pág. 3/5, com a assinatura do autor, por ele não impugnada, declarando que teve prévia e expressa ciência das condições gerais contratadas, o que comprova que concordou com os termos da pactuação do seguro.

Ora, para o reconhecimento da existência de venda casada, é necessária a prova do condicionamento da pactuação do contrato bancário à contratação do referido seguro, conforme se extrai do artigo 39, I, do CDC:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; (...)"

No caso, todavia, a referida venda casada não ficou suficientemente demonstrada nos autos, conforme bem destacou a douta magistrada ao considerar,
verbis
:

“Analisando o contrato firmado pelas partes, qual se refere ao financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, com conhecimento das partes, inexistindo razão de que o autor aventar venda casada, pois ficou evidenciada a contratação de SEGURO PRESTAMISTA no id nº 152392186, pág. 01 item B. 5, com assinatura do autor.

Ora, com relação ao Seguro de Proteção Financeira e/ou Prestamista este é o um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, caso ocorra algumas situações inesperadas que impossibilitem o pagamento pelo contratante, qual é utilizado em casos de Morte, Invalidez temporária ou permanente, desemprego e/ou perda de renda, entre outros.

O referido seguro comumente é associado à aquisição de um bem, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo que sua adesão não é obrigatória, todavia, quando contratado, valerá durante a vigência do contrato financiado, assim, inexiste abusividade nesse ponto.

Inviável qualquer pretensão de restituição, como posto na inicial.
”

(id. 215520221).

O Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Recurso Especial nº 163.932-0/SP, processado sob a ótica dos recursos repetitivos, tratou da matéria pacificando o entendimento de que essa tarifa será considerada ilegal quando a prestação do serviço for condicionada à contratação de uma instituição financeira ou uma seguradora específica, indicada pelo banco, obstando a liberdade de escolha do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos. O julgado restou assim ementado
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12.12.2018, DJe 17.12.2018).

Destarte, conclui-se pela legalidade da cobrança do referido seguro, por não configurar venda casada, restando suficientemente comprovada a opção oferecida pela ré ao autor de contratar ou não, apresentando instrumento contratual em apartado.

A propósito, trago à baila, julgados de Tribunais Pátrios nesse mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - SEGURO - TERMO APARTADO - LEGALIDADE.

(...)

2. Verificando-se que o seguro de proteção financeira foi livremente pactuado pelo consumidor, com a adesão expressa ao serviço em termo contratual apartado, afasta-se a alegação de venda casada, revelando-se legítima a cobrança realizada a este título.

3. Recurso desprovido.
(TJMG, RAC n.º 1.0000.22.260093-4/001, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), j. 28.02.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. BANCO BMG. SEGURO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO.
UMA VEZ NÃO DEMONSTRADO VÍCIO FORMAL, A CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA EXPOSTO EM CONTRATO APARTADO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E COM A OPÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO, ASSINATURA DIFERIDA, NÃO IMPLICA A EXISTÊNCIA DE VENDA CASADA CAPAZ DE ANULAR A CONTRATAÇÃO
. APELAÇÃO IMPROVIDA
” (TJRS, RAC nº 52264481020228210001, 25ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, J. 30.05.2023 - destaquei)

Por consequência, comprovada a regularidade da contratação, não há que se falar em restituição do indébito, não merecendo qualquer reforma a sentença.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Não existe ilegalidade na contratação do seguro, se o mutuário não foi compelido a adquirir o produto, mediante venda casada.

Decaindo ambas as partes em igual proporção, em razão da reforma promovida na sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência em 50% para cada litigante, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC.”
(RAC n.º 1035959-45.2019.8.11.0041, 4ª Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.06.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA
- DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”. (RAC n.º 78790/2017, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.08.2017).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - DA TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações
.”
(RAC n.º 1036960-31.2020.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.05.2023 - destaquei)

É evidente que competia ao apelante demonstrar minimamente o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, posto que ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

Assim, ante a ausência de comprovação da existência de venda casada, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.”
(id. 237744195).

A vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente que o v. acórdão foi suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, não havendo qualquer vício, mormente considerando que o banco embargado comprovou a regularidade da contratação ao juntar o instrumento contratual n.º 427395410, firmado em 04.11.2019. Não obstante, o embargado também se desincumbiu de demonstrar nos autos (art. 373, inc. II, do CPC), que não condicionou a contratação do seguro prestamista, visto que abriu margem de opção em contratar ou não, consoante se extrai do item B.6, assinalado pela opção “sim”.

Ainda que assim não fosse, a instituição financeira também comprovou que a contratação do seguro ocorreu em instrumento apartado (id. 215520213 - Pág. 3/5), com a assinatura do autor, sequer impugnada, denotando claramente que teve prévia e expressa ciência das condições gerais contratadas, o que comprova que concordou com os termos da pactuação do seguro.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024